Tribunal: TJDFT
Processo: 0732919-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732919-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUIMAR LEITE DE OLIVEIRA AGRAVADO: TEREZA CRISTINA PASTANA BRAGA DESPACHO Nos termos do art. 1.007 do CPC, a parte recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo por ocasião da interposição do recurso. Na espécie, não há nos autos comprovante de pagamento do preparo, bem como o agravante não está amparado pelo benefício da gratuidade de justiça e não há pedido expresso a respeito do mencionado benefício. Assim, com fundamento no art. 1.007, §4o, do CPC, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília/DF, 3 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora